Tribunal: TJPA
Processo: 0004304-55.2017.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÃÃO DA VIA ELEITA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DO PATAMAR DE DIMINUIÃÃO DA PENA DECORRENTE DO TRÃFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO. REDUÃÃO DA PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. ISENÃÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO PROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. NÃ£o hÃ¡ como se acolher o pedido para se recorrer em liberdade quando, ao lado de ser inadequada a via eleita para formular o pleito, inexiste ilegalidade teratolÃ3gica a ser reconhecida de ofÃcio.2. Inexistem vÃcios a serem reconhecidos na anÃ¡lise operada pelo juÃzo na primeira fase da dosimetria penal, devendo ser mantida a pena base estabelecida em desfavor do recorrente.3. Considerando a natureza da droga e o fato de nÃ£o restar comprovado nos autos algum trabalho lÃcito, indicando que o recorrente faz do trÃ¡fico de drogas um meio de vida, restou acertada a fixaÃ§Ã£o da diminuiÃ§Ã£o decorrente do Â§4Âº do art. 33 da Lei de Drogas em seu patamar mÃnimo, conforme operado pelo juÃzo.4. Deve ser redimensionada a pena de multa fixada em desfavor do apelante, fixando-a em patamar proporcional a pena de reclusÃ£o fixada, motivo porque estabeleÃ§o-a em 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa.5. Ã inviÃ¡vel a exclusÃ£o do pagamento de custas processuais, porquanto, ainda que o rÃ©u seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria PÃºblica, nÃ£o faz jus Ã isenÃ§Ã£o de pagamento, mas tÃ£o somente a suspensÃ£o da exigibilidade destas, pelo perÃodo de 5 anos, a contar da sentenÃ§a final, quando entÃ£o, em nÃ£o havendo condiÃ§Ãμes financeiras do recorrente quitar o dÃ©bito, restarÃ¡ prescrita a obrigaÃ§Ã£o. Precedentes do Superior Tribunal de JustiÃ§a e deste Tribunal.6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0004304-55.2017.8.14.0010
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BREVES - 1ª VARA
APELANTE: FAGNER MENDES FARIAS
ADVOGADO: HUGO SALES FURTADO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DO PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DA PENA DECORRENTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO PROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há como se acolher o pedido para se recorrer em liberdade quando, ao lado de ser inadequada a via eleita para formular o pleito, inexiste ilegalidade teratológica a ser reconhecida de ofício.
2. Inexistem vícios a serem reconhecidos na análise operada pelo juízo na primeira fase da dosimetria penal, devendo ser mantida a pena base estabelecida em desfavor do recorrente.
3. Considerando a natureza da droga e o fato de não restar comprovado nos autos algum trabalho lícito, indicando que o recorrente faz do tráfico de drogas um meio de vida, restou acertada a fixação da diminuição decorrente do §4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu patamar mínimo, conforme operado pelo juízo.
4. Deve ser redimensionada a pena de multa fixada em desfavor do apelante, fixando-a em patamar proporcional a pena de reclusão fixada, motivo porque estabeleço-a em 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa.
5. É inviável a exclusão do pagamento de custas processuais, porquanto, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas para redimensionar a pena de multa fixada em desfavor do recorrente, passando a considera-la em 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento realizado na sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 27 de abril e 04 de maio de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
FAGNER MENDES FARIAS
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da 1ª Vara de Breves, que lhe aplicou a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de multa equivalente a 500 (quinhentos) dias-multa, após condená-lo pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta dos autos que, no dia 14 de abril de 2017, uma guarnição militar em diligência após denúncias, dirigiu-se a casa do ora apelante e, após revista, encontrou a quantidade de, aproximadamente, 50 (cinquenta) papelotes contendo a erva vulgarmente conhecida como Maconha.

Laudo definitivo à fl. 52, atestando tratar-se, o material apreendido, de 33,746g (trinta e três gramas e setecentos e quarenta e seis miligramas) de vegetal cannabis sativa.

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o réu na forma antes deduzida. Inconformado, a defesa interpôs o presente apelo onde pretende, em síntese:

- O reconhecimento do direito do apelante recorrer em liberdade;

- A fixação da pena base em patamar mais próximo ao mínimo legal;
- A aplicação do redutor previsto no §4° do Art. 33 da Lei 11.343/06 no seu grau máximo;
- Redimensionada a pena fixada em desfavor do apelante, a sua substituição por medidas restritivas de direitos, conforme previsto no art. 44 do CP;
- A redução do valor fixado à título de multa;
- A realização da detração penal;
- A exclusão de sua condenação em custas processuais;

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso.

Na condição de Custos Legis, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo seu parcial provimento, apenas para que seja excluída a condenação do apelante em custas processuais, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

É o relatório, à revisão com sugestão de inclusão para julgamento em pauta do plenário virtual.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

Em ponto de partida, no tocante ao direito de recorrer em liberdade, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva, destaco a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal (e.g. 2018.03103137-29, 193.911, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-03).

Logo, sendo inadequada a via e inexistindo ilegalidade teratológica a ser reconhecida de ofício, não acolho a irresignação defensiva.

No mérito, consigno que inexistem irresignação quanto aos vetores de autoria e materialidade, insurgindo-se o apelante apenas, quanto aos aspectos circunscritos a sua dosimetria penal e consequências a ela inerentes, motivo porque, passo a considerar-lhes em capítulos e, desde logo, destaco trecho da sentença na parte que interessa:
A
culpabilidade
normal, própria do tipo incriminador.
Não há registro de
antecedentes criminais
.
Nada de relevante foi apurado quanto à
personalidade e à conduta social
do agente.
Motivos
próprios do crime de tráfico e às vantagens financeiras que, ilusoriamente, poderia proporcionar.
Circunstâncias desfavoráveis
, considerando a quantidade generosa da droga apreendida, incomum à realidade local, nada obstante o poder de desagregação social da droga, esse efeito é próprio do delito em apreço, não constando nenhuma particularidade que tenha tornado as
consequências
do fato mais gravosas.
Assim, nos termos do art. 59 do CPB, tenho como necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito a
pena-base em seis anos de reclusão
.
CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB)
Ausentes agravantes.
Reduzo a pena em um sexto para cinco anos de reclusão, em razão das atenuantes do art. 65, incisos I e III, d, do CP. Inexistente causa de aumento.
Considerando a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, reduzo um sexto a pena para QUATRO ANOS E DOIS MESES DE RECLUSÃO, que, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo como pena definitiva e concreta, a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO.

I - DA REFORMA DA PENA BASE.

Em suas razões recursais, ao pretender a fixação da pena base em patamar mais próximo ao mínimo legal, argumenta a defesa que todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao recorrente, contudo, a mera leitura do édito condenatório demonstra que, as
Circunstâncias do Delito
foram consideradas em desfavor do réu, e nesse diapasão, consigno que,
tal vetor do art. 59 é doutrinariamente considerado como:
todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar
¿ - Schmitt, Ricardo Augusto, Sentença Penal Condenatória.

Havendo, ainda, que se considerar que no tráfico de drogas realiza-se a necessária ponderação com o art. 42 da Lei 11.343/06, que estabelece a necessidade de cotejo de tal vertente com a quantidade e natureza da droga apreendida - no caso concreto 50 papelotes de maconha, por tal motivo, encontra-se fundamentada a negativação do referido vetor judicial do art. 59 do CP em desfavor do apelante, aspecto que autoriza o acréscimo da pena base em 01 (um) ano, conforme realizado pelo juízo sentenciante, inexistindo reparos a serem feitos neste ponto.

II - DA MAIOR REDUÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ART. 33, §4° DA LEI 11.343/06.

Em segundo momento, a defesa pleiteia que seja reformada a dosimetria da pena, para aplicação em patamar superior da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da lei de Drogas e, nesse ponto, deve-se considerar que o réu foi encontrado com 50 petecas de maconha, pesando 33,746g (trinta e três gramas e setecentos e quarenta e seis miligramas).

Nessa perspectiva, na terceira fase da dosimetria penal, o magistrado aplicou a redução decorrente do §4° do art. 33 da Lei de Drogas em 1/6, sendo a fixação de tal fração, razoável e proporcional as nuances do caso concreto, conquanto a natureza da droga e, ainda, o fato de o réu não ter comprovado trabalho lícito, indicando que faz do tráfico de drogas um meio de vida, sejam vetores que impedem a aplicação de tal causa especial de redução de pena em sua fração máxima. Mostra-se, portanto, acertada a fixação da diminuição conforme operado pelo juízo.

Nesse sentido:
(...)
II - Para a fixação do percentual de redução previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição.

(...)
(STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 1797097/AM, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 12/04/2019)

Motivo porque, inexistem reparos neste capítulo da sentença recorrida.

III - DA DEMAIS CONSIDERAÇÕES RECURSAIS.

(i) Quanto aos demais pontos das razões recursais, consigno que, mantendo-se inalterada a pena fixada em desfavor do recorrente, resta prejudicado o pleito de aplicação do disposto no art. 44 do CP, por expressa incompatibilidade entre os parâmetros objetivos da norma e o quantum de pena estabelecido.

(ii) A pena de reclusão fixada em desfavor do apelante restou fixada pelo juízo em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão - abaixo do mínimo legal, portanto, devendo os dias multas ser considerados em perspectiva proporcional a pena corporal, motivo por que, a sua fixação em 500 (quinhentos) dias multa encontra-se exacerbada, devendo ser readequado tal montante para 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa, sendo este o patamar razoável e adequado a ser considerado.

Compete ao Juízo da Execução, considerando os parâmetros do art. 387, §2° do Código de Processo Penal e 66, ¿d¿ da Lei de Execuções Penais, realizar a detração penal.

Por fim, no que concerne ao pedido de isenção do pagamento das custas e taxas processuais, saliento que a sentença impugnada se encontra em consonância com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras da recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme preceitua o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil, que, como é sabido, possui aplicação subsidiária ao processo criminal.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:
EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017)

Por todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para tão somente reduzir a pena de multa imposta, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 04 de maio de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator